Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, LXXIV, DA CF/88 e art. 99, §§ 3o e 4o DO CPC.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Indeferida a justiça gratuita à parte que não comprova sua hipossuficiência financeira, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88, cumpre ao interessado arcar com o pagamento das custas processuais atendendo à emenda facultada.
3. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo.
4. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.